Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749323-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA ROSARIO AGRAVADO: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samantha Rosário contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 175218832 do processo n. 0721884-40.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Instituto Soma de Educação Ltda. - EPP, rejeitou a impugnação apresentada e manteve o deferimento do pedido de penhora da pensão da devedora, na proporção de 30% (trinta por cento) do valor recebido. Em suas razões recursais (ID 53565830), sustenta a agravante que, apesar de receber pensão consistente em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), mais de 70% (setenta por cento) desse valor está comprometido com o pagamento de empréstimos consignados e com a constrição de 10% (dez por cento) da pensão determinada nos autos executórios n. 0705144-07.2021.8.07.0001. Afirma receber, após os descontos mencionados, a importância de R$7.076,38 (sete mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), valor gasto com a manutenção e dignidade de sua família. Argui que o “aluguel fica no valor de R$ 2,159,00, conforme contrato de locação em anexo, mais pagamentos de água (R$392,4) e luz (R$275,61) no valor aproximado de R$668,01, sobram R$4.249,37, menos desconto em conta corrente de cheque especial, em torno de R$ 2(dois mil reais). O que resta da pensão é para despesas de alimentação, saúde e sustento dos dois filhos adolescentes”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de desconstituir a penhora salarial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar ou diminuição da constrição para 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do salário. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 143602784 dos autos principais). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que o salário/pensão ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Na hipótese, consta dos autos de referência que a agravante aufere renda mensal bruta no importe de R$22.443,96 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), e líquida, no valor de R$7.076,38 (sete mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme ID origem 170966729. Com a mencionada quantia remanescente, precisa arcar despesas básicas com a casa e com seus dois filhos (IDs 95794445 de referência). Nesse contexto, observa-se que a penhora autorizada no caso, no importe de 30% (trinta por cento) dos proventos da recorrente – o que corresponde a um valor mensal aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais) – tem a aptidão de comprometer a subsistência digna da devedora e do seu grupo familiar. De outro lado, considerando-se ser direito do credor ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta à ponderação entre os interesses do exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para o devedor. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Desse modo, tais fatos indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) sobre a renda líquida auferida pela agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora